Tribunal: TJMT
Processo: 0035993-86.2009.8.11.0041
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0035993-86.2009.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRENO RICARDO TAIT DO NASCIMENTO - CPF: 251.266.118-01 (RECORRIDO), ELIANETH GLAUCIA DE OLIVEIRA NAZARIO SILVA - CPF: 384.004.561-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRENTE), JAQUELINE DA SILVA ALBINO - CPF: 256.141.988-65 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA.
CANCELAMENTO DE CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos
termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ
.

2.
O
cancelamento
de
concurso

público

em

decorrência
de
alguma

irregularidade
no
certame

não

caracteriza

conduta

ilícita
do
ente

público
, mas
ao

contrário
, é
seu

dever

tomar

todas
as
providências

necessárias
para
assegurar
um
seletivo

integro
,
já
que a
Administração

pode

rever
e
anular

os

seus

próprios

atos
, no
exercício
da
autotutela
(
Súmulas
346 e 473 do STF).
Precedentes
do STJ
(
AgRg
no
AREsp
n. 356/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma
,
julgado

em
12/4/2011,
DJe
de 18/4/2011 e
REsp
n. 910.260/RN, relator Ministro Luiz Fux,
Primeira

Turma
,
julgado

em
20/11/2008,
DJe
de 18/12/2008).

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

0035993-86.2009.8.11.0041

Origem
:
3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrentes
:
ESTADO DE MATO GROSSO / FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:

BRENO RICARDO TAIT DO NASCIMENTO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

BRENO RICARDO TAIT DO NASCIMENTO
ajuizou reclamação indenizatória em face de
ESTADO DE MATO GROSSO / FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou que: a) inscreveu
-se
em concurso público para o cargo de Gestor Governamental, com prova agendada para o dia 22/11/2009; b) adquiriu passagem aérea para participar do certame; c) recebeu a
notícia
de que o concurso tinha sido cancelado em virtude de indício de fraude; d) noticiou que teve despesas de R$804,66 de passagem, R$114,00 de hospedagem e R$60,00 de inscrição; e
e
) tem direito a indenização por danos morais.

O
juízo
singular
proferiu
sentença
concluindo que
:
a) o Estado de Mato Grosso é
parte

legitima
para
figurar
no polo
passivo
; b)
a

administração

pública

deve
ser
responsabilizada

pelo

cancelamento
do
certame
; e c)
é
devido

o

dano
material de R$918,66 e
dano
moral de R$10.000,00.
Julgou

procedente
o
pleito

autoral
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
FUNDAÇÃO UNIVERSI
T
ÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
sustentando
que:
a) o
concurso

público

foi

cancelado
com o
objetivo de resguardar a legalidade e isonomia no certame
; b)
inexiste

conduta

ilícita
, mas
dever
legal de
assegurar

integridade

em

todo
o
processo
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
o
pleito

autoral
.

O
reclamado
ESTADO DE MATO GROSS
O

também

interpõe

Recurso

Inominado

argumentando
que: a) é
parte

ilegítima
para
figurar
no polo
passivo
; b)
não

há

efetiva

prova
do
dano
material; c) o
cancelamento
de
concurso

público
,
por

si

só
,
não

gera

dano
moral; d)
o
valor do
dano
moral é
excessivo
e
deve
ser
reduzido
; e
e
) o percentual dos
juros
e do
índice
de
correção

monetária

deve
ser
retificado
, para
observar
as
peculiaridades
do
caso

concreto
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para a
reforma
do
julgado

recorrido
.

Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

Manifestação
do
Ministério
Público
foi

apresentad
a

nos
autos,
abstendo
-se
de
opinar
.

O TJMT
declinou
da
competência

em
favor da
Turma

Recursal
.

Acórdão
proferido
em 21/03/2024, mas
, por ausência de intimação da
parte reclamante
, foi
declarado nulo
e nova sessão de julgamento foi designada
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Como relatado, a presente demanda já foi julgada por est
a

e.
Turma
e
o
acórdã
o foi anulado pelo fato de
não ter sido realizada a
intimação
da parte reclamante para a sessão,
razão por que passo à análise dos temas recursais.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.

Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva

do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem

ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo

de

admissibilidade

da

demanda
,

as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
(
inscrição

em

concurso

público
)

coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Cancelamento
de
concurso

público
.

O
cancelamento
de
concurso

público

em

decorrência
de
alguma

irregularidade
no
certame

não

caracteriza

conduta

ilícita
do
ente

público
, mas
,

ao

contrário
, é
seu

dever

tomar

todas
as
providências

necessárias
para
assegurar
um
seletivo

integro
,
já
que a
Administração

pode

rever
e
anular

os

seus

próprios

atos
, no
exercício
da
autotutela
(
Súmulas
346 e 473 do STF).

Assim, sempre que
o

concurso

público
for
acometido

de
algum

vício

insanável
e
ofensivo

ao

princípio
da
igualdade
,
competitividade
,
modalidade
,
impessoalidade
e
publicidade
,
a

administração

pública

não

apenas

pode
,
mas
deve

efetuar
o
cancelamento
do
certame
.

Nesse
sentido

já

se
manifest
ou
o STJ:

(...) 4. O STJ
firmou

a

orientação
de que
o

servidor

não

tem

direito
à
indenização

por

danos

morais

em

razão
da
anulação
de
concurso

público

eivado
de
vícios

(STJ
AgRg
no
AREsp
n. 356/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma
,
julgado

em
12/4/2011,
DJe
de 18/4/2011.)

(...) 1. A
Administração

pode

rever
e
anular

os

seus

próprios

atos
, no
exercício
da
autotutela
dos
princípios

norteadores

encartados
no
artigo
37 da
Constituição
Federal (
Súmulas
346 e 473 do STF). 2.
Ação

indenizatória

por

supostos

danos

materiais
e
morais

decorrente
de
anulação

administrativa
de
concurso

público

fraudado
. (...) 7. O
direito à nomeação no prazo de validade do concurso

pressupõe
a
higidez
do
certame
,
hipótese

diversa
da que
ocorre

quando

anulado
o
concurso
. 8.
A

anulação
do
concurso

fraudado
é "
conduta

devida
" et
pour
cause
não

gera
o
dever
de
indenizar
. (...)
(STJ
REsp
n. 910.260/RN, relator Ministro Luiz Fux,
Primeira

Turma
,
julgado

em
20/11/2008,
DJe
de 18/12/2008.)

Apesar de
reconhecer
que
existe

divergência

jurisprudencial

sobre
o
assunto
, as
Turmas

Recursais
do Sistema d
os

Juizado
s
Especia
is
, tanto
deste

estado

como
de outros,
vem

acompanhando
o
mesmo

entendimento
:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONCURSO PÚBLICO ANULADO.
Pretensão

ao

recebimento
de
indenização

por

danos

morais
e
materiais

decorrente
do
cancelamento
de
concurso

público
.
Impossibilidade
.
Ilegalidade
do
certame

reconhecida
.
Ocorrência
que
não

gera

direito
à
reparação
,
porque

ausente a caracterização de dano moral ou material. Expectativa de direito que traduz

mero

aborrecimento
da
vida

cotidiana
.
Recurso

improvido
.
(TJ-SP - RI: 10011347120178260415 SP 1001134-71.2017.8.26.0415, Relator: Silvana Cristina Bonifácio Souza, Data de
Julgamento
: 14/01/2021, 2ª
Turma

Recursal

Cível
, Data de
Publicação
: 18/11/2019)

(...) . 4 - Dano moral.
Não

caracterizado
. O
cancelamento
de
prova
de
concurso

público
,
em

virtude de violação das regras e princípios de direito

administrativo
que
regem
o
certame
,
por

si

só
,
não
é
suficiente
para
violar

os

direitos
da
personalidade
. No
caso
,
apesar
de haver o
cancelamento
da
prova
,
não

houve

qualquer

situação

excepcional

capaz
de
caracterizar

violação
dos
direitos
da
personalidade
. O
autor
,
assim

como
outros
candidatos
,
após

realizar
a
prova
,
foram

informados
que
acerca
da
anulação
. Tal
situação
,
por

si

só
,
não
é
caracterizadora
de
dano
moral.
Sentença
que se
reforma
para
excluir
as
condenações
. 5 -
Recurso

conhecido
e
provido
. Sem
custas
e
sem

honorários

advocatícios
,
na
forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.
Inaplicáveis
as
disposições
do CPC/2015.
(TJ-DF 07156211520198070016 DF 0715621-15.2019.8.07.0016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de
Julgamento
: 08/08/2019,
Primeira

Turma

Recursal
, Data de
Publicação
:
Publicado
no
DJE :
06/09/
2019.

Pág
.: Sem
Página
Cadastrada.)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO REITERADO DE CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(...)4. O
cancelamento
de
prova
de
concurso

público
,
em

virtude de violação das regras e princípios de direito

administrativo
que
regem
o
certame
,
por

si

só
,
não
é
suficiente
para
violar

os

direitos
da
personalidade
. No
caso
,
apesar
de haver o
cancelamento
da
prova
,
não

houve

qualquer

situação

excepcional

capaz
de
caracterizar

violação
dos
direitos
da
personalidade
da
Recorrida
.(TJMT N.U 1000418-36.2019.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
08/06/2021,
publicado
no DJE 10/06/2021)

Portanto
,
não

havendo

ilicitude
no
cancelamento
do
concurso

público
,
não

há

indenização

por

danos

morais
e
materiais
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024